Tribunal: TJDFT
Processo: 0744831-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744831-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO FELIX D E C I S Ã O BANCO CREFISA S.A. interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, a qual deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do agravado, decorrentes de empréstimo consignado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o contrato de empréstimo foi regularmente celebrado mediante procedimento digital seguro; (ii) comprovou ter creditado R$ 9.795,38 (nove mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) na conta do agravado e que este, por livre e espontânea vontade, transferiu valores para terceiro estranho à relação jurídica; (iii) houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, configurando fortuito externo que exclui sua responsabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 77314851. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, o agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. A suspensão de descontos em benefício previdenciário constitui medida rotineira no âmbito das instituições financeiras, integrando o cotidiano operacional do setor bancário. Não há nos autos qualquer comprovação de que tal providência esteja fora da alçada ou controle do agravante, tampouco de que cause prejuízo excepcional à instituição. Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, a tutela deferida pelo juízo a quo é perfeitamente reversível. Em caso de procedência da demanda ou provimento do presente recurso, bastará a retomada dos descontos, com a possibilidade de cobrança dos valores vencidos durante o período de suspensão, devidamente atualizados com correção monetária e juros legais. Ainda, também não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Observando-se a decisão agravada, verifico que esta, ao menos em cognição sumária, está devidamente fundamentada, descrevendo os motivos para o deferimento da medida liminar concedida ao agravado. Em atenção aos documentos indicados pelo juízo a quo - Boletim de Ocorrência de ID 241408824 e comprovantes de ID 242223411, a conclusão externada pelo Magistrado é razoável, não havendo nos autos nenhum elemento que permita a este Relator determinar, neste momento processual, a suspensão da tutela provisória deferida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo, dispensando-o das informações. Em seguida, tornem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator